Tribunal: TJMT
Processo: 1018015-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018015-46.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARLINDO MURILO MUNIZ - CPF: 902.663.821-34 (ADVOGADO), MARIA LUIZA ROLIM - CPF: 142.513.881-00 (EMBARGANTE), SILVANA DE ARRUDA ROLIM - CPF: 294.359.601-97 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN - CPF: 047.761.511-20 (EMBARGADO), NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA - CPF: 237.695.561-00 (EMBARGADO), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), SILVANA DE ARRUDA ROLIM - CPF: 294.359.601-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAQUEL GOMES DE ARRUDA DO AMARAL - CPF: 064.506.881-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Inventário. Nomeação de Inventariante. Indeferimento de Cumulação de Inventários. Alegações de Omissão, Contradição e Obscuridade. Inexistência de Vícios no Acórdão.
Embargos Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1.
Embargos de Declaração opostos em virtude do Acórdão que negou provimento a
o
Agravo de Instrumento
e manteve a decisão de indeferimento
de
cumulação de inventários e nomeou
a
inventariante
.

II. Questão Em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição passíveis de correção pela via dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III.
Razões
De
Decidir

3.
Os Embargos de Declaração têm por finalidade suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material,
por essa razão não se presta
à rediscussão do julgado.

4.
O Acórdão embargado enfrentou de forma clara
as
questões centrais do
R
ecurso, notadamente a legalidade da nomeação da inventariante e a impossibilidade da cumulação de inventários, além de analisar os elementos relevantes sobre a posse e administração dos bens do espólio, de modo a afastar a alegada omissão.

5.
Do mesmo modo, não se verifica contradição, pois o voto condutor apresenta fundamentação coerente com os elementos constantes nos autos.

6. O
prequestionamento não exige menção literal aos dispositivos legais, sendo suficiente o efetivo enfrentamento da matéria jurídica debatida.

IV. Dispositivo e Tese

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão e, portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito decidido.”

_______________________

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1018015-46.2025.8.11.0000

Trata-se de
Recurso de
Embargos de Declaração opostos por
Maria Luiza Rolim
em virtude do
A
córdão proferido pela
Primeira
Câmara de Direito Privado
que desproveu o Agravo de Instrumento por ela interposto e manteve a decisão
proferida nos autos da Ação de Inventário dos bens deixados pelo falecido
Gentil Alcides Gusman
.

A Embargante alega que o julgado contém vícios, especialmente omissão, obscuridade e contradição.

Pugna pelo acolhimento do Recurso, a concessão de efeitos infringentes, a fim de
que o Agravo de Instrumento seja provido, com a destituição de
Silvana de Arruda Rolim Graça do encargo de inventariante e
, por consequência, seja nomeada para a inventariança.

Ainda
requer o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões juntadas no Id.
312320386
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Embargos de Declaração opostos por
Maria Luiza Rolim
em virtude do
A
córdão proferido pela
Primeira
Câmara de Direito Privado
que desproveu o Agravo de Instrumento por ela interposto e manteve a decisão proferida nos autos da Ação de Inventário dos bens deixados pelo falecido
Gentil Alcides Gusman
.

O caso discutido refere-se ao indeferimento de cumulação de
I
nventários e à nomeação da inventariante do
E
spólio de Gentil Alcides Gusman. A
E
mbargante Maria Luiza Rolim pretendia sua própria nomeação para o cargo,
sob a alegação de
possuir melhor qualificação, apoio dos herdeiros e idoneidade superior à da irmã nomeada, Silvana de Arruda Rolim Graça.

O Acórdão embargado manteve a decisão, uma vez que a nomeação de Silvana
de Arruda Rolim Graça

obedeceu à ordem legal do art
igo
617, II, do CPC,
pois estava na
posse e administração dos bens do
E
spólio
de Gentil Alcides Gusman

e a recusa expressa da herdeira habilitada.

T
ambém rejeitou a cumulação dos
I
nventários por haver herdeiros distintos e potencial conflito patrimonial, além da existência de testamento.

A Embargante alega que o Acórdão é omisso
, pois deixou de apontar as provas que demonstram que Silvana
de Arruda Rolim Graça
estava na posse e administração dos bens do Espólio.

Aduz
que foi omitida a análise de sua experiência prévia como inventariante e do apoio da maioria dos herdeiros à sua nomeação
.

Destaca que não analisou as alegações de dilapidação patrimonial durante a gestão do filho da Inventariante nomeada e ela em relação ao Espólio de Nilza Rapp Pint
o de Arruda.

Menciona que
não houve enfrentamento do suposto conflito de interesses da inventariante nomeada, por ser mãe de herdeiros testamentários
.

Defende a ocorrência de contradição ao reconhecer como administradora quem não exercia essa função.

Ressalta que houve presunção indevida da idoneidade da inventariante nomeada.

Sabe-se que o
Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

No caso, não é possível
constatar esses vícios, pois
o acórdão enfrentou os fundamentos relevantes da controvérsia de forma clara e direta.

A alegação de omissão quanto à posse e administração dos bens encontra resposta no trecho que justifica a nomeação de
Silvana
de Arruda Rolim Graça

com base em sua atuação prévia na administração dos bens do casal e sua nomeação no inventário de sua mãe. A menção é explícita, e não há qualquer obscuridade quanto à motivação da escolha.

No que diz respeito à contradição, tampouco se verifica. A linha argumentativa do
A
córdão é coerente
,

na medida em que mencionou que
diante da recusa da herdeira habilitada, optou-se por nomear quem já exercia, de fato, a administração dos bens
.

O voto condutor
destacou que eventual impugnação à atuação de
Silvana
de Arruda Rolim Graça

deveria ser realizada no
inventário de Nilza
Rapp Pinto
, onde já houve, inclusive, rejeição das acusações.

A prejudicialidade do Agravo Interno foi corretamente reconhecida, já que o julgamento do agravo principal esgota a controvérsia, tornando desnecessária a reapreciação do agravo interno.

N
ão há omissão
no voto condutor
. O Julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes. Cumpre-lhe enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente foi feito.

O Acórdão embargado enfrentou a questão central, relativa à legalidade da nomeação da inventariante e à impossibilidade de cumulação dos inventários, bem como analisou de forma suficiente os elementos relevantes sobre a posse e administração dos bens do
E
spólio, de modo a afastar a alegada omissão.

Ademais, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo Julgador, não autoriza o acolhimento dos Embargos declaratórios.

Nesse sentido:

(...) 1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. (...)
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025)

Ademais, não há obscuridade, pois a
argumentação é suficientemente compreensível. A leitura atenta do voto esclarece a motivação e o contexto da nomeação.

De igual forma, não há contradição, uma vez que o voto condutor
apresenta linha argumentativa coerente.
A insurgência da Embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento e se dirige à tese por ela defendida, e não ao conteúdo efetivo do voto, o que não se presta a justificar a oposição de
E
mbargos de
D
eclaração.

Assim, não há qualquer vício a ser sanado. Os Embargos de Declaração, nesse contexto, revelam-se mera tentativa de rediscutir a causa e alterar o resultado, finalidade para a qual não se prestam.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é importante destacar que, de acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ, não se exige menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais para que se considere
prequestionada
a matéria, basta que as teses jurídicas correspondentes tenham sido devidamente enfrentadas.

Ante o exposto, diante da falta de comprovação dos vícios do artigo 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025